Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703231-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 58282867que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, entendendo pela ocorrência de preclusão. Recurso interposto no ID 60267556 aduzindo a ocorrência de erro material na decisão. Afirma que a decisão indica número de processo, decisão e IDs não correspondentes ao processo que originou o Agravo de Instrumento. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício e conhecer do Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ante a alegação de erro material, recebo o Agravo Interno como Embargos de Declaração. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de erro material na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o erro material previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 9a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. RL-1.195) (destaques no original) Com razão o embargante. A decisão de ID 58282867, que não conheceu do Agravo de Instrumento, utilizou dados de Execução Fiscal diversa da que originou o recurso, havendo claro erro material. Passo, então, a sanar o erro. A parte entende que deve ser alterada a decisão que considerou como termo inicial da suspensão a primeira data da ciência da Fazenda Pública acerca do resultado infrutífero do bloqueio de dinheiro pelo SISBAJUD, haja vista que tal fato não se confunde com a inexistência de bens penhoráveis em nome da parte executada. A decisão agravada, proferida no ID 181559525 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, de indisponibilidade dos bens e direitos do executado, em razão de não haverem sido localizados bens sobre os quais possa recair a penhora. É o breve relato. DECIDO. Ao analisar os autos, verifica-se que o débito exequendo se refere apenas à dívida ativa não tributária. Em contrapartida, o art. 185-A do CTN, utilizado pelo exequente para fundamentar o seu pleito, é norma especial que trata de maneira distinta e privilegiada a persecução dos créditos tributários, razão pela qual não há falar em sua aplicação ao vertente caso, em que a dívida é não tributária, o que afasta, por consequência, o acolhimento do requerimento fazendário. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do exequente. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 08.04.2022 (ID 120178603) e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se. Entretanto, observa-se que a decisão de ID 158246946, proferida no dia 11 de maio de 2023, nos autos de origem, já havia estabelecido o prazo inicial da suspensão de 1 (um) ano. Vejamos: Compulsando os autos, verifica-se que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Considerando a não localização de bens do(s) executado(s), exsurge a necessidade de busca de informações sobre a existência de bens para a satisfação do crédito do Exequente, devendo incidir na espécie o disposto no art. 773 do CPC. Ante o exposto, defiro a consulta à Receita Federal quanto à última declaração de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2)Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 08.04.2022 (ID 120178603), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se. Observa-se, ainda, que o Distrito Federal teve ciência dessa decisão no dia 3 de junho de 2023, encerrando-se o prazo para recorrer no dia 18 de julho de 2023, sem a interposição de qualquer recurso. Pela análise cronológica dos autos que o agravo de instrumento não pode ser conhecido, quer seja porque a questão está preclusa, quer seja porque o recurso é absolutamente intempestivo. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, a questão foi devidamente analisada, não tendo o agravante interposto recurso, sendo incabível recorrer da decisão que apenas reitera a determinação anterior. Além disso, necessário considerar que a parte, na realidade, está recorrendo da primeira decisão proferida, já que a segunda apenas reitera a determinação anterior e como o recurso foi interposto após o prazo, necessário entender, também, por sua intempestividade. Nesse sentido tem entendido essa eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PERDA DA FACULDADE PROCESSUAL. ATESTADOS MÉDICOS. JUSTA CAUSA. EXIGÊNCIA DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento do recurso de apelação, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada, conhecendo-se do recurso de apelação. 2. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a r. decisão agravada é mera reiteração de anteriores decisões. Enfatize-se que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para recurso. (...) (Acórdão 1875912, 07176819220228070003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a matéria se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1837036, 07438924320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dou por sanado o erro matéria. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer o erro material e integralizar a decisão embargada, mantendo o entendimento de ocorrência da preclusão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2024 15:02:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador